Tribunal: TJPA
Processo: 0008486-07.2019.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008486-07.2019.8.14.0110

RECORRENTE: LANA NASCIMENTO MAGESKI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II, III E IV C/C 14, INC. II DO CP E 244-B DO ECA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – A recorrente foi pronunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, pois tentou matar a vítima, com o auxílio de outros comparsas e um adolescente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Ausência de indícios de autoria, em virtude da falta de credibilidade das declarações da vítima e pelo fato do decisum estar fundamentado em prova que não foi submetida ao crivo do contraditório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – As declarações da vítima apontam o envolvimento da recorrente no delito e o valor do seu testemunho não se encontra comprometido por nenhum outro elemento de cognição, bem como o juízo a quo não se utilizou de prova testemunhal que não foi colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para formar seu convencimento.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de que a marcha processual retorne ao seu curso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto contra a decisão que pronunciou LANA NASCIMENTO MAGESKY pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II, III e IV c/c 14, inc. II do CP e 244-B do ECA.

A recorrente sustenta que não há indícios de autoria, uma vez que as declarações da vítima são frágeis e de nenhum valor, pois responde a outros processos criminais, bem como o depoimento da testemunha conhecida pelo nome de Núbia não podem ser utilizadas porque não foram colhidas sob o crivo do contraditório.

Pede o provimento para ser despronunciada.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/11/2019, na Cidade de Goianésia do Pará, a recorrente, acompanhada de um adolescente e dos pronunciados Márcio Rodrigo Silva Lima e Francisco Douglas Sobrinho ingressaram na residência da vítima Gisele Santos Pereira e, sob a liderança da recorrente, desferiram vários golpes de faca na ofendida, que sobreviveu ao ataque.

DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

A recorrente sustenta que não há indícios de autoria, uma vez que as declarações da vítima são frágeis e de nenhum valor, pois responde a outros processos criminais, bem como o depoimento da testemunha conhecida pelo nome de Núbia não podem ser utilizadas porque não foram colhidas sob o crivo do contraditório.

Analisando os autos, constata-se que a recorrente não produziu qualquer elemento de cognição que comprometesse o valor probatório das declarações da ofendida.

Ademais, o édito de pronúncia, em nenhum momento, se utilizou das declarações da testemunha Núbia para formar o seu convencimento.

Outrossim, a ofendida Gisele Santos Pereira, quando ouvida em juízo, apontou o envolvimento da recorrente no crime, afirmando que esta lhe desferiu golpes de faca. Por isso, há indícios para manter o édito guerreado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025